Tribunal: TJDFT
Processo: 0710850-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710850-71.2021.8.07.0000 RECORRENTES: MARIA MELO ARAÚJO, MARIA ELIANA MELO ARAÚJO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO TR PELO IPCA-E. TEMA 810 STF. QUESTÃO PRECLUSA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. ADVOGADO QUE ATUOU NA AÇÃO COLETIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os exequentes apresentaram os cálculos para fins de execução, aplicando somente a Taxa referencial mensal - TR como fator de correção monetária, ainda que já reconhecida a inconstitucionalidade da TR pelo STF, no julgamento do Tema n. 810 (RE 870.947). Os cálculos não foram impugnados e foram homologados pelo Juiz a quo, porquanto a impassível de discussão haja vista a preclusão. 2. O pagamento efetuado pelo devedor tomou por base os cálculos elaborados pelos próprios exequentes, que após a concordância do devedor e expedição do requisitório, manifestou-se contra a atualização dos próprios cálculos, o que denota comportamento contraditório e violação ao art. 100, §8o, da CF que expressamente veda a expedição de precatório fracionado ou complementar. 3. O acórdão exequendo no 975313 que reformou a sentença coletiva retificou a fixação dos honorários advocatícios e condenou os réus a pagar as referidas verbas nos percentuais definidos no §3o, do art. 85, do CPC, a serem definidos quando liquidada a condenação. 4. O entendimento já pacificado neste Tribunal e no STJ é no sentido de que inexiste prevenção do Juízo onde tramitou a ação coletiva para processamento e julgamento das execuções individuais decorrentes do referido título judicial e, por óbvio, dos respectivos honorários advocatícios. 5. A execução individual servirá de norte para a fixação dos honorários da fase de conhecimento, não havendo que se falar em risco de bis in idem no pagamento de tal verba. 6. Recurso conhecido e desprovido. No especial, os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 322, § 1o, 505, inciso I, e 927, inciso I, todos do CPC, ponderando que os erros de cálculo decorrentes da aplicação equivocada de juros e correção monetária podem ser corrigidos, até o trânsito em julgado da sentença que extingue a execução pelo pagamento, sendo vedada a presunção de renúncia tácita. Defendem que o erro de cálculo foi tempestivamente apontado, antes de qualquer decisão que extinguisse o processo pela satisfação da obrigação. Argumentam que os juros e a correção monetária se protraem no tempo, traduzindo típica hipótese de relação jurídica de trato continuado. Asseveram que a atualização deve ser feita com a aplicação de índices que reflitam a perda efetiva do poder aquisitivo da moeda e estejam em vigor, não podendo ser aplicados parâmetros que foram declarados inconstitucionais pelo Supremo, aliás, neste ponto, aduz que a eficácia vinculante das decisões sobre o controle de constitucionalidade feito pelo Supremo Tribunal Federal não foi observada. Observam que a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não requerida. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, apontam afronta aos seguintes dispositivos da Constituição Federal: a) artigo 5o, inciso XXII, afirmando a má aplicação dos princípios de manter íntegro o patrimônio, atentando contra o direito constitucional de propriedade, porquanto não seria hipótese de preclusão/coisa julgada, mas do reconhecimento do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR; b) artigo 102, § 2o, sustentando que o acórdão recorrido desrespeitou a eficácia vinculante das decisões tomadas no RE 870.947/SE e na ADI 5348, no sentido de que deve ser superada a coisa julgada/preclusão ante a inconstitucionalidade do índice que remunera a poupança (TR); c) artigo 100, § 8o, asseverando que pugnam pela expedição complementar dos requisitórios referentes aos valores a serem corrigidos, porquanto buscam a correta aplicação do índice de correção monetária, e não o fracionamento do valor da execução. Na petição de ID. 34014125, formulam pedido de publicação em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. Em sede de contrarrazões ao recurso especial, os recorridos pedem a condenação dos recorrentes à multa por litigância de má fé. II - Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 322, § 1o, 505, inciso I, e 927, inciso I, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1317982/ES (Tema 1.170) com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso (Tema 810 da repercussão geral), de modo que o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Importante consignar que a Corte Suprema tem entendido que, embora o julgado mencione somente os juros moratórios, a ratio decidendi que culminou na tese, se vier a ser firmada no precedente, incluirá a discussão acerca da possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema 810. Nesse sentido, confiram-se: RE 1.351.558 e ARE 1.322.628-AGr, Relator Min. Alexandre de Moraes; RE 1.364.919, Relatora Min. Rosa Weber; RE 1.366.607, Relatora Min. Cármen Lúcia; e ARE 1.330.289-aGr, Relator Min. Ricardo Lewandowski. Indefiro a pretendida condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por não vislumbrar o preenchimento dos requisitos legais para tanto. Por fim, determino que as publicações relativas aos insurgentes sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID. 34014125). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o sobrestamento do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016